Tribunal: TJMT
Processo: 1024850-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024850-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 012.473.241-09 (APELANTE), LUCAS CINTRA OLIVEIRA - CPF: 750.800.361-68 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MAMEDE DE ARAUJO - CPF: 022.516.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EDILA ARIELLY DOS SANTOS BATISTA - CPF: 065.119.561-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSE COMPARTILHADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por fundamentação deficiente; (ii) examinar a existência de justa causa para a condenação; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pela posse irregular de arma de fogo.

III. Razões de decidir:

1.

A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com análise do conjunto probatório e apreciação das teses defensivas, não se configurando qualquer nulidade.

2.

A justa causa para a ação penal e para a condenação encontra-se presente, diante da apreensão de arma de fogo e munições em poder do acusado, bem como da confissão judicial, corroborada por prova testemunhal harmônica.

3.

A posse conjunta da arma, localizada no guarda-roupas da residência comum do casal, evidencia o dolo e o domínio do objeto por ambos os ocupantes do imóvel, sendo legítima a responsabilização penal pela posse compartilhada.

4.

O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples guarda do artefato em desacordo com a legislação, independentemente de efetivo risco concreto à coletividade.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da não comprovação dos requisitos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença penal condenatória encontra-se regularmente fundamentada quando analisa o conjunto probatório de forma coerente e aborda as teses defensivas de modo suficiente. 2. A presença de arma de fogo em residência compartilhada, somada à confissão do acusado e à prova testemunhal, caracteriza a posse irregular e justifica a condenação. 3. É admissível a coautoria no crime de posse de arma de fogo quando demonstrado o conhecimento e o domínio do artefato por mais de um agente. 4. O crime do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e se consuma com a simples guarda da arma de fogo em desacordo com a norma legal”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03; art. 44, II, do Código Penal; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1002082-77.2023.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 05/03/2025, DJE 10/03/2025.

TJMT – N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/04/2025, DJE 28/04/2025.

TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1024850-80.2021.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença ante à ausência de fundamentação adequada e nulidade da condenação por falta de justa causa.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório (necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
); a ausência de provas concretas acerca da posse compartilhada do armamento, bem como a violação aos princípios da boa-fé processual, devido processo legal, isonomia e individualização da conduta penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 286429388).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 290420875).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 291971879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

No dia 06 de outubro de 2021, por volta das 21h10min, no interior da moradia particular situada na Rua das Flores, n. 17, Bairro Padre Lothar, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados ÉDILA ARIELLY dos Santos Batista e DIONATAN de Oliveira Cunha, de modo consciente e voluntário, possuíam e mantinham sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, do tipo calibre nominal .380 de marca Sig Sauer P250, número de série MKE75316, acompanhada de um carregador e mira laser, 01 (um) simulacro pistola, e 25 (vinte e cinco) munições de calibre nominal. .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência [...]

Segundo restou apurado, no dia e horário já destacados, policiais militares receberam informações de que um indivíduo havia acabado de chegar a uma residência, situada na Rua das Flores, n.17, Bairro Padre Lothar, portando uma arma de fogo e grande quantidade de dinheiro, proveniente de venda de carga de soja roubada.

De posse das informações, os policiais deslocaram-se até o local indicado, onde avistaram o denunciado DIONATAN com as mesmas características repassadas. No imóvel, após autorização para que os policiais ingressassem no imóvel1, foi localizado, no guarda-roupas, 01 (uma) pistola .380, 25 (vinte e cinco) munições, 01 (um) simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 31.560,00 (trinta e um mil reais e quinhentos e sessenta reais) em espécie, dentro do forro da cama
.

Diante da posse irregular, os denunciados ÉDILA e DIONATAN, moradores da residência, foram encaminhados à autoridade policial (Id. 277224851) (grifos meus).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (Id. 277224947).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DAS PRELIMINARES:

I.I – Nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação adequada:

Em que pese a defesa sustentar que a sentença apresenta fundamentação genérica, a simples leitura do
decisum
objurgado

revela que, em verdade, o magistrado sentenciante valorou devidamente todo o acervo probatório constante na Ação Penal n. 1024850-80.2021.8.11.0003 para formar seu convencimento, levando em consideração os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, com destaque para o Policial Militar Rogério Mamede de Araújo e a confissão judicial do acusado Dionatan de Oliveira Cunha. Veja-se:

[...] A autoria é incontroversa.

O acusado, em juízo, admitiu que a arma de fogo estava guardada dentro da gaveta do seu quarto
. Salientou, contudo, que a arma de fogo era para defesa da sua companheira Édila, que havia sido vítima de tentativa de estupro. Informou, ainda, que o dinheiro era oriundo de seu trabalho honesto como motorista de caminhão.

É o entendimento pacifico que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório.

A testemunha policial Rogerio Mamede de Araújo, em juízo, relatou que receberam informação que o suspeito estaria em posse de arma de fogo e dinheiros que seriam provenientes de carga adulterada de soja. Relata que no local o réu negou os fatos e franqueou a entrada na residência, durante as buscas localizou uma pistola dentro da gaveta no quarto e o dinheiro estava escondido em baixo da cama em um fundo falso, que haviam aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Informa que os réus não declararam a origem desse dinheiro.

É cediço que o depoimento dos policiais constitui elemento de prova de extremada importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado. A propósito, revestem-se de fé pública e gozam de presunção de legalidade e legitimidade, quando corroboradas pelas demais provas coligidas.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, restou devidamente demonstrada a autoria delitiva, notadamente diante da sua confissão em juízo, devidamente corroborada pelo depoimento em juízo da testemunha Rogerio Mamede de Araújo circunstância que autoriza o édito condenatório [...] (Id. 277224947).

Dessa maneira, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida na sentença impugnada.

O ato judicial foi prolatado com observância ao devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A alegação genérica de nulidade, desacompanhada de demonstração de efetivo prejuízo à parte, não prospera, em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief
. Ademais, todas as teses defensivas foram apreciadas de forma suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade capazes de comprometer a validade da decisão.

Em razão disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

I.II – Nulidade da condenação por ausência de justa causa:

Da mesma forma, não merece prosperar a preliminar de nulidade da condenação por ausência de justa causa.

Isso porque a arma de fogo e as munições apreendidas estavam na residência do casal, mais especificamente dentro guarda-roupa, tendo tanto o apelante quanto sua convivente plena disponibilidade sobre o artefato bélico, situação que demonstra o dolo de ambos, bem como, repita-se, a disponibilidade de uso do artefato para os dois, estando configurado, portanto, o elemento subjetivo do tipo – dolo – consistente na vontade livre e consciente ao manterem sob sua guarda
01 PISTOLA CAL.380
e
25 MUNIÇÕES CAL.380
, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 277223868).

Acerca da temática, é certo que a jurisprudência pátria admite a coautoria no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, desde que ambos os ocupantes da residência tenham ciência da existência da arma e possam exercer, de fato, poder sobre ela, hipótese que se amolda ao presente caso.

Nessa esteira de pensar, decidiu este Sodalício:

6. A posse compartilhada da arma de fogo, evidenciada pelas circunstâncias dos autos, é compatível com a responsabilização de ambos os recorrentes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado [...]

4. A posse compartilhada de arma de fogo admite coautoria [...]

(N.U 1002082-77.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Dessa maneira, não há falar-se em ausência de justa causa para a condenação, devendo, também, ser
rejeitada
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II – Do pleito absolutório:

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
in verbis
:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa..

A autoria e materialidade delitivas estão devidamente demonstradas através do Boletim de Ocorrência (Id. 277223879); Termos de Depoimentos (Id. 277223866 e 277223867); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 277223868); Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 277223871 e 277223872); Laudo Pericial Criminal (Id. 277223889 – p. 112-118) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Id.

277224945).

Não há dúvidas quanto à conduta do acusado Dionatan de Oliveira Cunha consistente em manter sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido [
01 PISTOLA CAL.380
e
25 MUNIÇÕES CAL.380
, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 277223868)].

Na fase investigativa, os Policiais Militares Claudeir Gomes de Campos e Rogério Mamede de Araújo foram uníssonos ao declarar que
AO REALIZAR A BUSCA NO LOCAL FOI LOCALIZADO NO GUARDA ROUPA UMA PISTOLA 380 N° MKE75316, COM 25 MUNIÇÕES
(Id. 277223866 e 277223867).

Na fase de investigação, o acusado Dionatan de Oliveira Cunha declarou que
A ARMA LOCALIZADA É DE PROPRIEDADE DE SUA CONVIVENTE E É UTILIZADA PARA SUA SEGURANÇA
(Id. 277223871).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Rogério Mamede de Araújo manteve a versão apresentada perante as autoridades policiais no sentido de que a arma de fogo e as munições constantes no Termo de Exibição e Apreensão foram apreendidas na residência do acusado, mais precisamente no interior de seu guarda-roupas (Id. 277224945).

Da mesma forma, o acusado Dionatan de Oliveira Cunha manteve a confissão realizada na fase inquisitorial, especificando que apesar de a arma e as munições estivessem em sua residência, estas eram de propriedade de sua esposa (Id. 277224945).

Frise-se que o Laudo Pericial n. 200.2.03.2021.011538-01 concluiu que a arma de fogo
funcionou, sendo considerada eficiente para a produção de tiros/disparos
, bem como que
os vinte e cinco cartuchos de munição questionados deflagraram normalmente as suas cargas
(Id. 277223889).

Em sua obra Manual de Legislação Criminal Especial, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que
o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03)
é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial. 12a Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 428) (grifos meus).

Apesar de a defesa sustentar a ausência de provas aptas a amparar a condenação, conclui-se que a materialidade e autoria delitivas estão evidentemente demonstradas, especificamente em decorrência da apreensão da arma de fogo e munições no interior da residência do acusado (laudo pericial devidamente realizado), bem como em razão da confissão espontânea do acusado, tanto na fase de investigação quanto em juízo, mesmo que tenha tentado eximir-se da responsabilidade penal, especificando serem as munições e a arma apreendida de propriedade de sua esposa.

Em caso semelhante, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

Ademais, como dito alhures, a jurisprudência admite a coautoria no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, desde que ambos os ocupantes da residência tenham ciência da existência da arma e possam exercer, de fato, poder sobre ela, hipótese que se amolda ao presente caso.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante Dionatan de Oliveira Cunha pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

Por fim, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchido o requisito previsto no art. 44, II, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025